Tribunal: STF
Processo: ADI 1903
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-25
Data de publicação: 1999-02-25

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto
Legislativo nº 009/98, da Assembléia Legislativa de Roraima, que
dispôs sobre a indicação às vagas de Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado de Roraima. 2. Alegação de afronta ao parágrafo 1º,
do artigo 14, do ADCT, e art. 235 e inciso III, da Constituição
Federal. 3. O § 4º do art. 14 do ADCT prevê tratamento de Estado, no
que concerne a Amapá e Roraima, mesmo antes da posse dos
Governadores eleitos em 1990, ou seja, antes da instalação a que se
refere o dispositivo em foco, relativamente a benefícios
tributários. 4. Distinção entre criação e instalação. O art. 235
prevê a criação e não instalação; a data considerada é o dia
5.10.1988. 5. Liminar indeferida.